Tribunal: TJDFT
Processo: 0707684-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. VERBAS SUCUMBENCIAIS. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIOS. FRACIONAMENTO. TRANSFORMAÇÃO EM REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. IMPOSSIBILIDADE. BURLA AO SISTEMA DE PRECATÓRIOS. ART. 100, §8o, CF/88. RECURSO IMPROVIDO.

1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, contra a decisão que acolheu em parte a impugnação apresentada pela agravada, para admitir o prosseguimento da execução por meio do regime de precatórios. 1.1. Nas razões recursais, as agravantes pedem a concessão de efeito suspensivo. No mérito, requerem que seja determinada a expedição de RPV para o pagamento dos honorários sucumbenciais de forma individualizada para cada exequente, tendo em vista serem litisconsortes no polo ativo, observando assim a Resolução no 482 de 19/12/2022 do Conselho Nacional de Justiça, a Portaria Conjunta no 13, de 22 de fevereiro de 2023 (a qual dispõe sobre o pagamento de precatórios e requisições de pequeno valor expedidos em face do Distrito Federal), o tema 148 do STF, bem como jurisprudências já pacificadas.

2. No caso, trata-se de cumprimento de sentença de honorários advocatícios, em que as advogadas pretendem o pagamento de R$ 45.325,51 (quarenta e cinco mil trezentos e vinte e cinco reais e cinquenta e um centavos).

3. Apesar dos argumentos das recorrentes, conforme entendimento externado pelo Supremo Tribunal Federal, nas causas em que a Fazenda Pública for condenada ao pagamento da verba honorária de forma global, é vedado o fracionamento de crédito único, consistente no valor total dos honorários advocatícios devidos, proporcionalmente à fração de cada litisconsorte, sob pena de afronta ao art. 100, § 8o, da Constituição. 3.1. Jurisprudência: “(...) 2. Nas causas em que a Fazenda Pública for condenada ao pagamento da verba honorária de forma global, é vedado o fracionamento de crédito único, consistente no valor total dos honorários advocatícios devidos, proporcionalmente à fração de cada litisconsorte, sob pena de afronta ao art. 100, § 8o, da Constituição. 3. Embargos de divergência providos para determinar que a execução dos honorários advocatícios se dê de forma una e indivisa. 4. Custas sucumbenciais invertidas, observada a eventual concessão de justiça gratuita.” (RE 919793 AgR-ED-EDv, Relator: Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe-138 de 26-06-2019).”

4. Assim, não se pode admitir o fracionamento de um único crédito, para recebimento em múltiplas ordens de pagamento, de cada litisconsorte, sob pena de caracterização de burla ao regime de precatórios, razão pela qual merece ser mantida a determinação da execução dos honorários advocatícios em crédito único. 4.1. Precedente deste TJDFT: “[...] 1. Após a anuência das partes aos cálculos apresentados, o juízo homologou a conta e determinou a expedição de Requisitório de precatório, o que induz à satisfação do débito, e por conseguinte, a extinção da obrigação, operando-se a preclusão para rediscutir a matéria relativa ao índice de correção. 2. Nas causas em que a Fazenda Pública for condenada ao pagamento do crédito decorrente de honorários advocatícios fixado no processo de conhecimento pela defesa dos associados, o crédito é único e corresponde ao total da condenação, não podendo ser desmembrado e executado em cada cumprimento individual de sentença, sob pena de violação do art. 100, parágrafo 8o, da Constituição Federal. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (07079533620228070000, Relator: Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, DJE: 12/09/2022).

5. Agravo de instrumento improvido.